Tribunal: TJDFT
Processo: 0703702-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Cediço que os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC..
2. Em sendo constatado erro material, devem os aclaratórios ser acolhidos para conferir nova redação ao julgado no ponto em que ocorreu o equívoco, visando sanar o erro, mas sem modificação do resultado do julgamento.
3. Embargos de declaração acolhidos.